Tribunal: TJBA
Processo: 0000594-17.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000594-17.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: SIDALIA ARAUJO DE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO DE APELAÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS DE SERVIDORA PÚBLICA. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS (NOV./DEZ. 2008 E OUT./2012) E 13º SALÁRIO DE 2008. ÔNUS DA PROVA SOBRE FATO EXTINTIVO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
contra a sentença proferida pelo Juízo 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE ENCRUZILHADA , e que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
SIDÁLIA ARAÚJO DE SOUSA SILVA
, julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve inadimplemento por parte do município das verbas salariais reclamadas pela autora/recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende aos requisitos formais do art. 1.010 do CPC, contendo exposição do fato e do direito, razões do pedido de reforma e pedido de nova decisão, afastando a preliminar de nulidade por violação ao princípio da dialeticidade.

4. O vínculo funcional entre a autora e a Administração é incontroverso, restando controvertida apenas a existência de pagamento das verbas pleiteadas; assim, aplica-se o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, incumbindo ao réu comprovar o fato extintivo do direito (pagamento).

5. Dada a natureza da obrigação salarial e a organização administrativa, é exigível que o ente público junte aos autos recibos, comprovantes de transferência ou fichas financeiras suficientes a demonstrar a quitação pleiteada; a ausência de tais documentos impede a desconstituição do direito da servidora e autoriza a manutenção da condenação.

6. A sentença de primeiro grau examinou adequadamente as provas apresentadas, rejeitou justificativa de inadimplemento fundada em dificuldades administrativas de gestões passadas e fundamentou corretamente a condenação, motivo pelo qual a decisão não comporta reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à Administração Pública, que alega quitação de verbas salariais, comprovar o fato extintivo do direito do credor mediante documentos idôneos.

2. Na cobrança de verbas salariais, a ausência de recibos ou comprovantes bancários apresentados pelo ente público autoriza a manutenção da condenação em favor do servidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I; 1.010; 1.007, §1º; 373, II; 931; 937, VI. Lei Estadual n. 12.373/2011. (Consta nos autos menção ao art. 333, II, do CPC/1973 em precedente relatado).

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 11/09/2019; Remessa Necessária nº 0000316-98.2014.8.05.0198, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Publicado em 29/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000594-17.2013.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada SIDALIA ARAUJO DE SOUSA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06